Tribunal: TJDFT
Processo: 0708291-63.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PAGAMENTO DE BOLETO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO DEVIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. Havendo argumento apresentado apenas em sede recursal, a alegação não merece conhecimento, sob pena de se configurar supressão de instância. Diante da ação cujo objeto é a responsabilidade da instituição financeira em razão de fraude, não há como ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo banco, uma vez que se aplica a teoria da asserção, segundo a qual a legitimidade das partes para figurarem no polo passivo da demanda é feita em abstrato. De acordo com o teor da súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Verifica-se a ocorrência de fortuito interno na fraude do boleto bancário, notadamente quando terceiros fraudadores têm acesso a informações do contrato de financiamento. No caso concreto, eventos como o vazamento de dados pessoais, a negativação indevida de nome, bem como a frustração na quitação do veículo extrapolam o mero dissabor, motivo pelo qual deve ser reconhecido o dever de reparação pelos danos morais. Por sua vez, o arbitramento do valor do dano moral deve refletir as circunstâncias da conduta danosa, o teor do bem jurídico tutelado, os reflexos pessoais da ação, a extensão e a duração dos efeitos da ofensa, bem como a situação econômico-financeira do ofensor.